Tribunal: STF
Processo: ARE 1502266
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 93, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. EXECUÇÃO INDEVIDA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO 



    - A teoria do risco administrativo presume que a obrigação de indenizar nasce do dano causado por ato da Administração ao administrado. Desse modo, não há que se falar em apuração de culpa, uma vez que a lesão é suficiente para gerar o dever indenizar.



    - Ao arbitrar o valor da indenização por dano moral, o juiz deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. A condenação não deve ser aquém, de forma que não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuar o instituto do dano moral.



    v.v



    APELAÇÃO CÍVEL. FALSIFICAÇÃO ASSINATURA CONTRATO SOCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALSIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL AFASTADO. 



    – Não havendo comprovação da falsificação de documento nos autos e não havendo comprovação de prática de ilícito ou de má prestação de serviços pela Junta Comercial, não há como responsabilizá-la por danos morais.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 96), foram rejeitados (Doc. 105).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 109), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO - JUCESP alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 18; 25; e 125 da CF/1988; e o art. 3° da EC 113/2021, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF.



    Sustenta, para tanto, que “há dupla ofensa à Constituição Federal: i) o julgamento de autarquia de um Estado da federação por Tribunal de Justiça de outro Estado, em ofensa aos artigos 18, 25 e 125 da Constituição Federal, como decidido por esta Corte no bojo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n° 5.492/DF e 5.737/DF; e ii) fixação dos consectários da mora em índice diferente da SELIC, destoando do comando do art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021” (Doc. 109, fl. 5).



    Argumenta que “a interpretação conjunta dos artigos 18, 25 e 125 da Constituição Federal denota que o constituinte colocou o Poder Judiciário como componente do próprio poder de auto-organização do Estado-membro, derivado de sua autonomia. Um Estado ser julgado pela Justiça de outro é, portanto, uma forma de submissão. E a submissão de um Estado da federação a outro (por meio de sua Justiça, nos termos do art. 125 da CF) significa violação ao pacto federativo e à autonomia do ente federado que será julgado por outro” (Doc. 109, fl. 12)).



    Assevera que “a parte ré compreende autarquia do Estado de São Paulo, razão pela qual não se justifica o ajuizamento desta demanda em outro Tribunal de Justiça estadual que não o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob pena de constituir verdadeiro cerceamento de defesa” (Doc. 109, fl. 14).



    Pondera que “o Estado e suas Autarquias não podem ser julgados por Judiciário de outro Estado, sob pena de violação ao pacto federativo, uma vez que o pagamento de precatórios está adstrito à Presidência do Tribunal Estadual ao qual pertence, e, portanto, outro Estado estaria se imiscuindo na administração orçamentária de outro ente federativo” (Doc. 109, fl. 17).



    De outro lado, pontua que “para o período anterior à EC 113/2021, os juros de mora correspondem à remuneração básica da caderneta de poupança e a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, nos termos da Resolução CNJ 303/2019 e dos Temas 810/STF e 905/STJ. Destarte, a taxa SELIC é aplicável aos juros e à correção monetária A PARTIR da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), independentemente da data do ajuizamento da ação ou do trânsito em julgado” (Doc. 109, fl. 18)



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de a anular o acórdão recorrido, com a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, considerando a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; ou, subsidiariamente, a reforma do acórdão recorrido no capítulo atinente aos juros de mora, a fim de que sejam fixados pela taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional n° 113/2021 (Doc. 109, fl. 109).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE por ausência de prequestionamento da matéria constitucional indicada - Súmula 282/STF (Doc. 113).



    No Agravo (Doc. 116), a parte recorrente sustenta que houve o necessário prequestionamento da matéria objeto do RE.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais proposta por CLEITON AMILTON CAPUTO DE PAIVA em face da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUCESP) perante o Juízo de Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Foi proferida sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito, conforme inciso VI do art. 485 do CPC, sob o argumento de que “em razão de não possuir personalidade jurídica própria, pois é órgão integrante da Administração Direta do Estado, consoante o disposto no art. 3º, II, da Lei nº 8.934 /94, é configurada a ilegitimidade passiva das Juntas Comerciais” (Doc. 61, fl. 4).



    Interposta apelação pela parte autora (Doc. 74), o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou a ilegitimidade passiva da JUCESP e julgou procedente o pedido (Doc. 93).



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da JUCESP (Doc. 93, fls. 3-4):



    “A parte ré suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que “ao executar as diversas modalidades de registro público, não exercita qualquer direito próprio, mas age no exclusivo interesse dos particulares, para atribuir autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos”. 



    Primeiramente cumpre esclarecer que a JUCESP é autarquia dotada de auto-administração, de modo que não é subordinada ao Estado de São Paulo. Dessa forma, entendo que se qualifica como legítima para figurar o polo passivo. 



    Ademais, conforme jurisprudência do c. STJ, as condições da ação, logo, também a legitimidade, devem ser analisadas a partir da Teoria da Asserção, ou seja, com base exclusivamente nas alegações autorais da petição inicial. 



    Analisando a petição inicial, observo que a parte autora foi incluída no quadro societário da empresa “Botequim do Seo Zeca” de forma fraudulenta, o que, por si só, confere a ré legitimidade para figurar no polo passivo. 



    As questões relacionadas à existência ou não de responsabilidade, bem como à necessidade de reparação de eventuais danos causados à parte autora, se confundem com o mérito e como tal serão analisadas.”



    Acerca da matéria, no julgamento da ADI 5492/DF (Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Redator para Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou a seguinte tese:



    “É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais .”



    Colhem-se do referido precedente os seguintes argumentos constantes do voto condutor do acórdão proferido pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO:



    “3. A divergência apresentada reside na interpretação do art. 52, parágrafo único, e do art. 46, § 5º, do CPC, normas questionadas em ambas as ações diretas. Os dispositivos, respectivamente, fixam a competência do domicílio do autor, nas ações contra os Estados-membros e o Distrito Federal, e do executado, nas execuções fiscais ajuizadas pelos entes públicos. Os autores sustentam que não é possível equiparar a situação dos Estados e do Distrito Federal à da União nesse ponto, porque os entes subnacionais desempenham sua atividade nos seus limites territoriais, sem que tenham uma carreira estruturada em todo o país para a sua representação judicial. Diante disso, entendem violados o contraditório e a prerrogativa de auto-organização de tais entes e apontam a abertura de um flanco para o abuso do direito processual. No que tange ao art. 46, § 5º, do CPC, acrescentam um aspecto de possível guerra fiscal, além da maior dificuldade na recuperação de créditos dos entes subnacionais.



    4. Em contraposição, os interessados e alguns amici curiae argumentam que a medida favorece o acesso à justiça do particular. Afirmam que, quanto à matéria, o Código estabelece mecanismos que possibilitam a atuação a contento das procuradorias. Defendem que as regras não extrapolam a competência federal para legislar sobre processo civil (CF /1988, art. 22, I). Nesse sentido, pedem a preservação da norma impugnada. Essa posição foi acolhida no voto do Ministro relator.



    5. Todavia, tenho que os dispositivos impugnados merecem interpretação conforme a Constituição e concluo nesse sentido por alguns motivos.



    6. Em primeiro lugar, a atribuição dada à União para legislar sobre processo civil não pode servir de base para que se promova um desequilíbrio federativo e administrativo em detrimento dos demais entes. A CF/1988, em seus arts. 109, §§ 1º e 2º, aponta a possibilidade de a União ser demandada em todo o país. No RE 627.709, ao apreciar o tema 374 da repercussão geral, o STF entendeu que essa previsão também é aplicável para autarquias federais, […]



    […]



    7. Analisando as razões de decidir que integram o precedente mencionado, nota-se que o posicionamento se pautou na ideia de que, tal como a União, as suas autarquias possuem representação em todo o território nacional, por meio da Procuradoria Geral Federal (PGF). A mesma ratio decidendi, todavia, não pode ser estendida aos demais entes, já que as Procuradorias-Gerais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não atuam por todo o país. Tampouco há obrigação constitucional, genérica ou específica, de que os entes regionais estruturem seu serviço público além de seus limites territoriais.



    8. É certo que a prática eletrônica de atos processuais facilita a atuação à distância, mas essa possibilidade não elimina os problemas federativos decorrentes da norma impugnada. Não se pode, em tal contexto, desconsiderar a ideia de que a Justiça estadual é um componente da auto organização do Estado-membro (CF/1988, art. 25, caput, e art. 125). A autonomia federativa resta violada ao se permitir que temas como a validade de atos normativos estaduais ou distritais, o provimento de cargos por concurso público, as relações dos respectivos entes subnacionais com seus servidores, ativos ou inativos, e outras pretensões ligadas a fatos locais sejam decididos, de forma tendencialmente definitiva, por magistrado vinculados a outra unidade federativa.



    9. É importante frisar que tal raciocínio não questiona a independência dos magistrados ou a unidade do Poder Judiciário nacional. Todavia, é preciso que as atribuições exercidas pelos órgãos judicantes estejam em conformidade com a forma federativa do Estado brasileiro. Em questões que interfiram significativamente na gestão pública, a discussão não pode ser simplesmente alijada do Judiciário local.



    10. Em segundo lugar, a previsão questionada também traz efeito prejudicial ao avanço dos precedentes e dificulta a formação de soluções uniformes para a solução de questões locais por meio de incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR). Isso porque, ainda que determinada controvérsia de interesse local fosse resolvida por essa via no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado federativo afetado, o precedente obrigatório e qualificado firmado no incidente poderia ser desconsiderado se ação sobre o mesmo tema fosse proposta perante a Justiça Estadual do domicílio do autor, conforme a sua conveniência. Aqui não se presume, de forma alguma, que haja má-fé do requerente, mas se constata uma possibilidade sistemicamente indesejada de escolha de foro para litigar, em detrimento da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, elementos que inspiram o fortalecimento do sistema de precedentes.



    11. Ressalto, por fim, que o efeito negativo ligado ao federalismo está presente não apenas em questões judiciais, mas também em matérias administrativas no âmbito dos tribunais. Nesse ponto, destaco, especialmente, a gestão dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Essas são atribuições que implicam grave interferência no orçamento público e que não podem ficar sujeitas, sem base constitucional expressa, a autoridades vinculadas a outros Estados da Federação. Os próprios direitos dos credores, especialmente os ligados à não preterição, ficariam em iminente risco com a pulverização de requisitórios por outros Tribunais de Justiça ao redor do país.”



    Ressalte-se que, independentemente da natureza jurídica das Juntas Comerciais (se órgão estadual desprovido de personalidade jurídica ou se autarquia estadual) a caracterizar a legitimidade para figurar no polo passivo da ação, aplica-se o entendimento de que o foro competente para julgar os entes subnacionais é restrito aos limites territoriais do respectivo ente federado.



    O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a competência da Justiça Estadual de São Paulo, remetendo-se os autos à Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo para que providencie a redistribuição entre uma das Varas da Comarca da Capital.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente